Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710829-35.2021.8.07.0020 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento de julgamento de ID: 53672141. Retire-se da pauta de julgamento presencial de 30/11/2023. Reinclua-se oportunamente, com vistas a possibilitar a sustentação oral da defesa técnica. Brasília, 27 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador